Tribunal: TJMT
Processo: 1001929-09.2021.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001929-09.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GESCICA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 047.724.521-84 (APELANTE), RAQUEL MADUREIRA REIS - CPF: 257.601.548-42 (APELADO), ELIZETE MORALES BEZERRA - CPF: 388.093.461-49 (ADVOGADO), OSVALDO COSTA FERREIRA - CPF: 745.909.441-20 (APELADO), ANGELA DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 020.128.671-89 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANE PEREIRA MARTINS - CPF: 038.326.911-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA MARLENE DE FRANCA - CPF: 020.508.451-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA JOSE DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 704.896.621-10 (ASSISTENTE), DALILA DOURADO DA SILVA - CPF: 631.632.921-00 (ASSISTENTE), DAYANA PEREIRA DOS SANTOS DE SA - CPF: 062.208.591-38 (ASSISTENTE), ESPÓLIO DE OSVALDO COSTA FERREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE INFERIOR AO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento de usucapião extraordinária, sob fundamento de que a autora não comprovou o tempo de posse exigido legalmente, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa
. E
xigibilidade suspensa em razão da concessão da justiça gratuita. A apelante sustenta que detém a posse do imóvel há mais de 7 anos, de forma mansa e pacífica, tendo realizado benfeitorias no bem, e defende que a anuência da apelada quanto à prescrição aquisitiva supre o requisito temporal legalmente exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível o reconhecimento da usucapião extraordinária com base em
posse inferior ao prazo legal exigido, diante da suposta anuência da proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usucapião extraordinária exige o exercício da posse mansa, pacífica e com
animus
domini
pelo prazo mínimo de 15 anos, ou 10 anos nos termos do parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil, quando configurada a moradia habitual ou a realização de obras ou serviços de caráter produtivo.

A apelante admite possuir o imóvel há apenas 7 anos e não demonstrou estabelecer moradia habitual no local, o que impede a aplicação do prazo reduzido previsto em lei.

A anuência da proprietária não supre o requisito temporal, que constitui condição legal objetiva para o reconhecimento da usucapião extraordinária, cuja ausência torna impossível o acolhimento do pedido.

A jurisprudência do Tribunal é firme no sentido de que a ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente o tempo de posse, impede o reconhecimento da usucapião, sendo ônus da parte autora a respectiva demonstração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A usucapião extraordinária exige o exercício de posse ininterrupta, mansa, pacífica e com
animus
domini
pelo prazo legal mínimo de 15 anos, salvo hipótese de
redução legal expressa.

A anuência do proprietário não supre a ausência do requisito temporal legalmente exigido para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

Cabe à parte autora o ônus de comprovar todos os requisitos legais para a procedência do pedido de usucapião.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 1.207, 1.238 e 1.243; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Ap

Cív
. nº 1003789-59.2018.8.11.0007, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2023, DJE 18.07.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada improcedente, com condenação da autora nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, contudo com exigibilidade suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

A apelante alega que está na posse do imóvel há mais de 7 anos, local em que diz ter realizado inúmeras benfeitorias para conservação do bem e de forma mansa e pacífica.

Afirma que a própria apelada se manifestou anuindo com a prescrição aquisitiva.

Defende que, embora não tenha o tempo de posse exigido por lei, a concordância da apelada supre essa falta e autoriza o provimento do pedido.

Intimada, a apelada não apresentou contraminuta (ID n.
279774434
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Usucapião julgada improcedente
.

A Usucapião, forma originária de aquisição da propriedade, se caracteriza principalmente pela posse prolongada da coisa e pelo preenchimento das demais exigências legais, conforme a modalidade aplicável ao caso.

Assim, em qualquer das espécies
é

fundamental o tempo
, a posse mansa e pacífica e o
animus
domini
(Chaves de Farias, Cristiano;
Rosenvald
, Nelson. Direitos Reais. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Iuris, 2006, págs. 261 a 274).

Para a Usucapião Extraordinária, que é a hipótese dos autos, o Código Civil dispõe no art. 1.238 o seguinte:

“Art. 1.238. Aquele que, por
quinze anos
,
sem interrupção, nem oposição
, possuir
como seu
um imóvel, adquire-lhe a propriedade,
independentemente de título e boa-fé
; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo
reduzir-se-á a
dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.”

E no art. 1.243 determina que o “
possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas”
.

Neste caso, como admitido pela própria apelante, ela está na posse há 7 anos e nem sequer atende o requisito do
parágrafo único do art.
1.238
do CPC, já que não estabeleceu residência no local, o que faz com que o prazo seja de 15 anos para a prescrição aquisitiva.

Diante disso, a apelante não atende um dos requisitos indispensáveis para o provimento do pedido, o tempo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA – POSSE ORIUNDA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO/CESSÃO DE IMÓVEIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado
período de tempo
, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua (inteligência do art. 1238, parágrafo único, do CCB)
.

(...).”
(N.U 1003789-59.2018.8.11.0007,
Rel. Des.
GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 18/07/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, exigência suspensa em razão da concessão de justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025